Tribunal: STF
Processo: RE 1122774
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO INVALIDAÇÃO DE ATO QUE ELIMINOU CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA DISTRITAL. LITÍGIO TRABALHISTA NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. REALIZAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. RESERVA DE VAGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PÚBLICA E DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA PÚBLICA. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE.
    I. A demanda que tem por objeto a invalidação de ato praticado no contexto de concurso público não se subsume às normas jurídicas que estabelecem a competência da Justiça do Trabalho.
    II. Se a pretensão está relacionada a ato que antecede a própria contratação, não se pode considerá-la de natureza trabalhista para o fim de atrair a competência da Justiça do Trabalho.
    III. A competência inscrita no artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, só se aplica às "ações oriundas da relação de trabalho", não podendo ser estendida, pela interpretação restrita que impera na espécie, às ações em que se discute a validade de atos praticados no desenvolvimento de concursos públicos.
    IV. Se o objeto da ação contempla a invalidação da eliminação no concurso realizado pela Secretaria de Estado de Administração Pública e a reserva de vaga nos quadros da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ/DF), ambos são partes legítimas para a causa.
    V. De acordo com o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, os requisitos para a investidura em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade.
    VI. Os entes da Administração Pública Indireta, dentre os quais as empresas públicas e as sociedades de economia mista, submetem-se ao princípio da legalidade. Não apenas pela expressa referência contida no caput do artigo 37 da Lei Maior, mas sobretudo porque o inciso II desse dispositivo submete igualmente o emprego público ao primado do concurso público sob a diretiva da lei.
    VII. Para a submissão de candidatos a cargos ou empregos públicos à avaliação psicológica, a previsão no edital do concurso público deve ser precedida da necessária franquia legal.
    VIII. Desveste-se de legitimidade a eliminação de candidato do concurso público em virtude da desclassificação em exame psicológico que não conta com respaldo legal específico.
    IX. A Defensoria Pública do Distrito Federal pode ser destinatária de honorários de sucumbência quando atua contra empresa pública do Distrito Federal.
    X. Recursos conhecidos e desprovidos.”
    Sustenta o recorrente violação dos artigos 22, inciso I, 37, caput e incisos I, II e XIX, 114, inciso I e § 2º, e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Inicialmente, anote-se que a questão relativa à competência para julgamento do feito já foi examinada pela Corte de origem de forma definitiva com aplicação da tese fixada no Tema 992 da repercussão geral, pelo que não será objeto da presente decisão.
    No mais, quanto a necessidade de previsão legal para submissão dos candidatos ao exame psicotécnico, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, conforme se vê dos seguintes julgados, proferidos em casos análogos ao dos autos:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA AUTORIDADE COATORA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO OU EMPREGO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO AI 758.533-QO-RG. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 963.756/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/2/18).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DA COMPANHIA METROVIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (METRÔ/DF). EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE PARA EMPREGOS PÚBLICOS. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 934.447/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 3/5/16).
    Ainda no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 909.988/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/3/17; RE nº 965.525/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/16; e RE nº 988.122/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/9/16. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente